Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-82.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005142-82.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), SURGERY MT LTDA - CNPJ: 38.314.961/0001-43 (EMBARGANTE), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão ou obscuridade. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Surgery
MT Ltda, apontando omissão e obscuridade no acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, especificamente sobre a possibilidade de recurso administrativo quanto à penalidade de suspensão temporária, além de pleitear esclarecimentos sobre o prazo de suspensão e seu termo inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto: (i) à possibilidade de interposição de recurso administrativo contra a sanção imposta; e (
ii
) à definição clara do prazo e do termo inicial da suspensão temporária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são admissíveis quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado já apresentou fundamentação adequada, em conformidade com os artigos 489 do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, enfrentando todas as alegações da parte embargante.

5. O inconformismo do embargante se caracteriza como mero descontentamento com o resultado, não sendo cabível a rediscussão da matéria nos embargos de declaração.

6. A excepcionalidade da atribuição de efeito modificativo a embargos declaratórios não se verifica neste caso, pois não há premissa equivocada influente na decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados. Advertência à parte embargante sobre a possibilidade de multa por embargos protelatórios, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Turma
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Surgery
MT Ltda
com o objetivo de sanar omissões e
obscuridades
no acórdão proferido
por esta
Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
.

A
parte
E
mbargante alega que
a decisão é omissa quanto a aplicação da lei no que tange a possibilidade de apresentação de recurso quanto a aplicação da penalidade de suspensão temporária; é necessário aclarar quanto ao prazo de suspen
são e termo inicial da contagem do período de 1 ano. Ao final, requer que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para sup
rir a omissão e esclarecer a obscuridade na decisão, a fim de que seja concedida a segurança e a empresa tenha a possibilidade de apresentar recurso administrativo para autoridade sup
erior quanto a aplicação da sanção administrativa.

Ante a possibilidade de se imprimir efeito modificativo ao julgado, concedeu-se prazo para manifestação do Embargado, que, contudo, transcorreu in albis.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Turma
:

Passo à análise, nos termos do art.
1.024
,
§ 2º
, do
CPC
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

Desde já consigno que a irresignação não prospera. Explico.

Como cediço, são cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Assim, a interposição dos embargos declaratórios em situação de vício do acórdão é perfeitamente admissível para afastar eventuais dúvidas,
ex
vi do artigo
1.022
e seus incisos, do
Código de Processo Civil
.

A esse respeito, preleciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

“(...) Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos
supri-la-á
, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido eliminando se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será
mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”. (in Curso de Direito Processual Civil, 36.ed., Vol. I, São Paulo: Editora Forense, p. 526/527).

Assim, conclui-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando,
via de regra
, modificar o julgado, eis que seu cabimento
encontra-se
restrito as hipóteses previstas no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
.

Na espécie, reanalisando a decisão embargada, vislumbro que foram suficientemente esclarecidos os fundamentos para o seu desfecho, em obediência ao disposto nos artigos
489
do
Código de Processo Civil
e 93, inciso IX, da
Constituição Federal
.

Registre-se que o inconformismo com o resultado não é passível de modificação por meio deste recurso, vez que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Nessa ordem de ideias, não há se falar na o
bscuridade
ou omissão do julgado, uma vez que todas as questões alegadas pela
parte E
mbargante foram devidamente enfrentadas, afigurando-se a irresignação ora apresentada como simples descontentamento com o julgamento do recurso.

Por derradeiro, registro que a utilização dos embargos declaratórios com efeito modificativo é medida excepcional, admissível apenas para a correção de premissa equivocada de que haja partido a decisão embargada e que seja influente no julgamento, o que deixo de constatar no caso em desate.

Destarte, restando ausente quaisquer dos vícios que dispõe o art.
1.022
do
Código de processo Civil
, mostra-se imperativo a rejeição dos
aclaratórios
.

Na confluência do exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos,
em virtude da ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022
do Código de Processo Civil
.

Fica a parte
E
mbargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024